Tribunal: TJSP
Processo: 1002019-98.2017.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
No financiamento com alienação fiduciária de imóvel anterior à Lei 13.465/2017, de 12 de julho de 2017, admite-se a purgação da mora até a expedição da carta de arrematação, com o depósito do valor da "prestação vencida e" das "que se vencerem até a data do pagamento", o que afasta a exigibilidade das prestações vincendas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000424345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1002019-98.2017.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em
que é apelante BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA
DE SECURITIZAÇÃO S/A e são apelados ERICA
HITOMI IWAMI SAITO e SÉRGIO KAZUTOSHI SAITO.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39.547
Apelação no 1002019-98.2017.8.26.0637
2a Vara Cível de Tupã
Apelante: Brazilian Securities Companhia de Securitização
S/A
Apelados: Érica Hitomi Iwami Saito e Sérgio Kazutoshi
Saito
28a Câmara da Seção de Direito Privado
No
financiamento
com
alienação
fiduciária de imóvel anterior à Lei
13.465/2017, de 12 de julho de 2017,
admite-se a purgação da mora até a
expedição da carta de arrematação, com
o depósito do valor da “prestação
vencida e” das “que se vencerem até a
data do pagamento”, o que afasta a
exigibilidade das prestações vincendas.
Instituição financeira apela (fls. 191/204)
da respeitável sentença (fls. 182/189) que julgou procedente
ação declaratória de nulidade de procedimento extrajudicial
e de suspensão do leilão de imóvel objeto de alienação
fiduciária. Insiste na mora dos autores com a notificação e
na inadmissibilidade da purgação, impugna o cálculo do
contador e defende a consolidação da propriedade.
Vieram preparo (fls. 205/206) e resposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 209/215).
É o relatório.
Antes do advento da Lei 13.465/2017, de
12 de julho de 2017, dispunha o art. 39, II, da Lei 9.514/97,
que “às operações de financiamento imobiliário em geral a
que se refere esta Lei”, “aplicam-se as disposições dos arts.
29 a 41 do Decreto-lei no 70, de 2 de novembro de 1966”.
Por sua vez, o art. 34 do Decreto-lei no
70/66 previa que era “lícito ao devedor, a qualquer
momento, até a assinatura do auto de arrematação, purgar o
débito”.
Além disso, o § 1o do art. 26 da Lei
9.514/97 dispõe que a satisfação do débito compreende o
valor da “prestação vencida e” das “que se vencerem até a
data do pagamento”, o que afasta a exigibilidade das
prestações vincendas.
A propósito, a colenda Turma Especial
da Seção de Direito Privado 3 deste Tribunal fixou a tese de
que “a alteração introduzida pela Lei no 13.465/2017 ao art.
39, II, da Lei no 9.514/97 tem aplicação restrita aos contratos
celebrados sob a sua vigência, não incidindo sobre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratos firmados antes da sua entrada em vigor, ainda que
constituída a mora ou consolidada a propriedade, em
momento posterior ao seu início de vigência” (IRDR no
2166423-86.2018.8.26.0000, j. 25.11.2019, DJe 22.1.2020,
relator designado Des. BONILHA FILHO).
Como, no caso, o contrato data de 3 de
janeiro de 2011 (fls. 22 e 169), não incide a regra nova e se
admite a purgação até a expedição da carta de arrematação.
Considerados os depósitos (fls. 37/38,
41, 47/48 e 55), sua suficiência revelada no cálculo da
contadoria (fls. 145/155) e a genérica impugnação da
instituição financeira, confirma-se a satisfação do débito e o
contrato convalesce.
Diante da decadência recursal, eleva-se
em um ponto percentual a honorária de sucumbência.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator